Tribunal: TJMT
Processo: 0012507-53.2009.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0012507-53.2009.8.11.0015
Recorrente: Renori Losi
Recorrido: Auto Posto Pablo Ltda.-ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Renori Losi, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 109763452):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGADO DESGASTE PREDATÓRIO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS OBJETO DE LOCAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DO ESTADO EM QUE O IMÓVEL SE ENCONTRAVA ANTES DA CESSÃO – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE DESGASTES NÃO DECORRENTES DO USO NATURAL – ART. 23, III DA LEI N. 8.245/1991 – SUPOSTA DETERIORAÇÃO DE BENS NÃO PERTENCENTES AO AUTOR – ART. 18 DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
1. Não é cabível o pedido de reparação material relativa ao desgaste de bens pertencentes a terceiros, pois é defeso pleitear em nome próprio direito alheio, a rigor do art. 18 do CPC.
2. Para a indenização por danos materiais relativos ao desgaste de imóvel locado, faz-se necessária a demonstração do estado anterior do bem e a prova de que a deterioração não decorreu do uso regular, conforme o art. 23, III da Lei n. 8.245/1991”. (N.U 0012507-53.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 116797470.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Renori Losi, mantendo, assim, a sentença que, nos autos da ação de reparação de danos materiais e ressarcimento em epígrafe, proposta em face do Autoposto Pablo Ltda. - ME, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
A parte recorrente alega que “(...) a majoração dos honorários sucumbenciais, pré-questionada nos Embargos de Declaração, fez com que o mesmo interpusesse o presente RECURSO ESPECIAL, objetivando a reforma do decisum e o retorno dos honorários ao patamar determinado na sentença de piso”.
Assevera que “em que pese a inconformidade com o resultado do julgamento, não questiona-se o mesmo, quanto ao mérito, mas tão somente em relação à majoração dos honorários sucumbenciais”.
Afirma que “existe entendimento neste Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “ainda que os honorários advocatícios estejam dentro dos percentuais fixados em lei, é possível a redução dos seus valores quando fora dos padrões da razoabilidade’.”.
Aduz que “no caso em comento, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao desprover o Recurso de Apelação do ora Recorrente, majorou os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento), como a punir o Recorrente pela tentativa de reformar uma decisão da qual discordava, no legal exercício de seu direito de defesa”.
Pontua que “que a respeitável decisão recorrida deve ser reformada, motivo pelo qual requer seja conhecido e provido este RECURSO ESPECIAL, para determinar a redução dos honorários para o quantum de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, em consonância com a sentença de piso”.
Recurso tempestivo e preparado (id 120188983).
Sem contrarrazões, conforme petição id 120637512.
É o relatório.
Decido.
Da tempestividade
Saliente-se, de pronto, que, apesar da certidão id 120350533, o presente recurso especial é tempestivo.
Com efeito, constata-se que o acórdão dos embargos de declaração foi disponibilizado no DJe em 08/02/2022, de modo que o prazo recursal iniciou-se em 09/02/2022 e findou em 04/03/2022, porquanto, nos termos da Portaria TJMT/PRES n. 1.121, de 25 de novembro de 2021, o expediente do dia 03/03/2022 iniciou-se apenas depois das 13h.
Assim, nos termos do artigo 224, § 1o, do CPC, “os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica”. (g.n.)
Logo, tendo o prazo final de 15 (quinze) dias coincidido com o dia 03/03/22, que se iniciou às 13h, é o caso de se protrair o termo final para o dia útil subsequente, qual seja, 04/03/2022, quando foi interposto o presente recurso especial.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALHA OU INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA DE PETICIONAMENTO ELETRÔNICO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 224, § 1o, DO NCPC. APENAS SE A INDISPONIBILIDADE COINCIDIR COM O INÍCIO OU FIM DO PRAZO RECURSAL. FALHA NO SISTEMA DE PETICIONAMENTO ELETRÔNICO EM DIAS QUE NÃO CORRESPONDEM AO TERMO INICIAL OU FINAL. PRORROGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Nos termos do art. 224, § 1o, do NCPC, apenas os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1811834/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021).
Ademais, saliente-se que o recorrente cumpriu, ainda, o disposto no § 6o do artigo 1.003, porquanto juntou a cópia da Portaria n. 1.121/2021, da Presidência do TJMT, comprovando, assim, a ocorrência do referido feriado local.
Logo, tempestivo o recurso, passa-se aos demais requisitos de admissibilidade.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Saliente-se, ainda, que a simples menção de artigo de lei não autoriza a abertura da via especial, pois não atende ao requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL. INDICAÇÃO EXPRESSA DE VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 284 DO STF. ENUNCIADO SUMULAR. OFENSA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A menção a artigo de lei a título de reforço argumentativo não autoriza a abertura da via especial, visto que não atende a requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada. Precedentes.
3. A alegada violação da súmula desta Corte Superior não comporta conhecimento, porquanto esse ato normativo não se enquadra no conceito de tratado ou lei federal de que cuida o art. 105, III, "a", da Constituição Federal de 1988, sendo essa a dicção da Súmula 518 do STJ, segundo a qual, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1566381/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 07/05/2020). (g.n.)
In casu, embora tenha mencionado alguns dispositivos de lei federal, a parte recorrente não indicou de forma expressa, individualizada e específica, quais foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça